Tribunal: STJ
Processo: 0432176-36.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1049548 - SP(2025/0432176-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: NELSON JULIANO CASTELAN
ADVOGADO
: PAULO GIOVANNI DE CARVALHO - SP338731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM
ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE E MULTA. NÃO CONHECIMENTO
DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. O pedido de redimensionamento da pena-base, constitui mera reiteração
do pleito formulado no HC n.
de relatoria da Ministra Laurita
811.617/SP,
Vaz, anteriormente impetrado e já decidido.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54714098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b6413b38-ddeb-4796-9396-8335341e1564

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b6413b38-ddeb-4796-9396-8335341e1564

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1049548 - SP(2025/0432176-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: NELSON JULIANO CASTELAN
ADVOGADO
: PAULO GIOVANNI DE CARVALHO - SP338731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM
ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE E MULTA. NÃO CONHECIMENTO
DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. O pedido de redimensionamento da pena-base, constitui mera reiteração
do pleito formulado no HC n.
de relatoria da Ministra Laurita
811.617/SP,
Vaz, anteriormente impetrado e já decidido.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por NELSON JULIANO
CASTELAN contra decisão de e-STJ fls.
por meio da qual indeferi
145/148,
liminarmente o
em virtude de ser usado pela defesa como substitutivo
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54436722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:33
Código de Controle do Documento: 1afa0d73-03f8-4b04-b804-eaf06d1a0f95

de recurso próprio, assentando, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade, no caso,
quanto ao redimensionamento da pena-base.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 7 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no
da
art. 35
em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
Lei n. 11.343/2006,
20/48
EMENTA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTIGO 35,
CAPUT, DA APELO MINISTERIAL BUSCANDO A LEI No 11.343/06)
CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS E DEFENSIVOS ALMEJANDO
A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM PLEITOS
SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DAS PENAS. PEDIDO PARA AGUARDAR
O JULGAMENTO EM LIBERDADE QUE SE ENCONTRA PREJUDICADO
DADO O JULGAMENTO A QUE SE PROCEDE.
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO
DE
DROGAS
AUTORIAS
E
MATERIALIDADES
DELITIVAS
COMPROVADAS,
INCLUSIVE
EM
RELAÇÃO A UM DOS RÉUS ABSOLVIDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA,
CUJA CONDENAÇÃO ORA SE DECRETA DEPOIMENTOS DOS
POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, REFORÇADOS POR
EXTENSIVO CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO QUANDO DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CONDENAÇÕES MANTIDAS.
PENAS FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL ARTIGOS
42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL BASES BEM
MAJORADAS EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS
E MAUS ANTECEDENTES FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA AFASTADA
CONTUDO, A ÚLTIMA CIRCUNSTÂNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS
ACUSADOS PENAS PECUNIÁRIAS REDIMENSIONADAS PORQUE
VEDADA FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DA
DOSIMETRIA REGIME FECHADO DE RIGOR SUBSTITUIÇÃO DAS
REPRIMENDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU “SURSIS”
INAPLICÁVEIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Daí o
, no qual a defesa requereu o redimensionamento da pena-base e
writ
a adequação da pena de multa (e-STJ fl. 18).
Neste recurso, a defesa alega, em síntese, que há constrangimento ilegal
sendo cabível, portanto, o
e que
habeas corpus
"as penas aplicadas são
desproporcionais diante do crime cometido, exasperadas com argumentos abstratos de
gravidade e que a pena de multa também é desproporcional (e-STJ fl. 170).
"
Assim, pleiteia a reconsideração da decisão ou o julgamento do recurso pela
Sexta Turma.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54436722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:33
Código de Controle do Documento: 1afa0d73-03f8-4b04-b804-eaf06d1a0f95

Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls.
):
146/148
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.
Documento eletrônico VDA54436722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:33
Código de Controle do Documento: 1afa0d73-03f8-4b04-b804-eaf06d1a0f95

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...] 4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser
conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em
julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
. Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a
20/9/2023)
concessão da ordem de ofício, conforme preceitua o § 2o, do Código de
Processo
Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro
art. 654,
882.773/SP,
Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
Não se desconhece a orientação presente no -A, e parágrafo
caput
art. 647
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de de ofício em
vista de lesão ou habeas corpus ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
No entanto, no caso, não há falar em flagrante ilegalidade apta a ensejar a
superação do supracitado entendimento.
No ponto, cumpre destacar que “a revisão da dosimetria da pena no habeas
corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação
concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e
irrazoável diante do crime (HC n.
relator Ministro Rogerio
339.769/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, cometido” julgado em
DJe de
21/9/2017,
.
2/10/2017)
Além disso, mesmo que se ultrapasse esse óbice, não seria o caso de
conhecimento do presente habeas corpus, pois depreende-se dos autos que
o objeto do presente writ é o mesmo formulado no HC n. 811.617, de
relatoria da eminente Ministra Laurita Vaz, referente à Apelação Criminal n.
0002526-62.2017.8.26.0286. No caso, do habeas corpus se conheceu
parcialmente e, nessa extensão, denegada a ordem que pretendia o
redimensionamento da pena-base e fixação de regime mais brando.
Assim, o proceder da defesa, quanto à minorante, caracteriza mera
reiteração de pedido já apreciado, providência essa inviável, uma vez que já
prestada a tutela jurisdicional por esta Corte Superior, sendo inviável a dupla
apreciação da matéria.
Documento eletrônico VDA54436722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:33
Código de Controle do Documento: 1afa0d73-03f8-4b04-b804-eaf06d1a0f95

De fato, somente situações em que se verifica, de pronto, de forma flagrante
e patente, o constrangimento ilegal de que padece o acusado podem autorizar que se
ultrapasse, excepcionalmente, a inadmissibilidade do
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio. O que não é o caso dos autos.
Ademais, verifico que o pedido do presente
é o mesmo do pleiteado no
writ
HC n.
impetrado nesta Corte Superior e atribuído à Ministra Laurita Vaz.
811.617/SP,
Ao apreciar o referido
, entendeu-se que o Tribunal fundamentou a exasperação da
writ
pena-base nas circunstâncias do crime e nos maus antecedentes do ora agravante e,
por essa razão, a ordem foi denegada.
Registre-se que a simples leitura das alegações defensivas de ambos os
feitos não deixa dúvidas de serem idênticas as partes, a causa de pedir e o pedido do
presente e do anterior
.
habeas corpus
Assim, o proceder da defesa caracterizou mera reiteração de pedido já
apreciado, providência essa inviável, uma vez que já prestada a tutela jurisdicional por
esta Corte Superior, sendo inviável a dupla apreciação da matéria.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
CRIMES
DE
CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, DELITOS PREVISTOS NA LEI DE
LICITAÇÕES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESVIOS DE VERBAS
PÚBLICAS EM CONTRATOS MUNICIPAIS. FRAUDES À LICITAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA REAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este recurso tem exatamente as mesmas partes, a mesma causa de pedir
e o mesmo pedido do HC n.
cuja questão apresentada é a
485.556/SP,
incompetência da Justiça Federal para processar os feitos relativos às
Operações Prato-Feito e Trato-Feito , motivo pelo qual evidencia-se a
reiteração de pedido.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em salientar que, para o
conhecimento de habeas corpus preventivo, é dever da impetrante
demonstrar a existência de ameaça concreta ao direito de locomoção, não
bastando a conjectura destituída de substrato fático a indicar a possibilidade
de constrangimento ilegal.
3. No caso dos autos, a defesa cinge-se a afirmações vagas, deixando de
apontar fatos concretos que indiquem a possibilidade real de vir a ser
decretada a prisão preventiva do paciente.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
497.391/SP,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
28/3/2019,
5/4/2019.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54436722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:33
Código de Controle do Documento: 1afa0d73-03f8-4b04-b804-eaf06d1a0f95

REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PLEITOS JÁ APRECIADOS PELA SEXTA
TURMA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inadmissível a mera reiteração de pedidos já apreciados nos autos de
outro recurso, a saber, o RHC n.o
julgado pela Sexta Turma
89.869/SP,
desta Corte na sessão realizada em 07/11/2017.
2. Inexistindo qualquer argumento capaz de infirmar as razões consideradas
no decisum agravado para o não conhecimento do recurso, a decisão
atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC
relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
101.836/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
25/9/2018,
18/10/2018.

Nesse contexto, não apresentando o agravante argumentos novos
bastantes a modificar a conclusão alcançada, diante da constatação de que o presente
remédio constitucional é mera reiteração do HC n.
não encontro motivos
811.617/SP,
para modificar a decisão atacada nesta oportunidade.
Por fim, a presente impetração insurge-se contra a proporcionalidade dos
dias-multa aplicados ao agravante, contudo, a discussão acerca da pena de multa não
gera constrangimento ao direito de locomoção do agente, o que torna a via eleita
imprópria para a discussão do tema.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA DE MULTA.
OFENSA
AO
DIREITO
DE
LOCOMOÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que a discussão a respeito do pagamento da pena de
multa não engloba ofensa ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente,
não há cabimento para o seu debate na via do habeas corpus. Precedentes.
2 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
939.300/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2024,
5/11/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
1. Nos termos do
o, LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á
art. 5
habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.
Documento eletrônico VDA54436722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:33
Código de Controle do Documento: 1afa0d73-03f8-4b04-b804-eaf06d1a0f95

2. No mesmo sentido, dispõe o
do Código de Processo Penal:
art. 647
"Dar-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de
sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos
de punição disciplinar."
3. Ora, o pedido exclusivamente relativo à execução da pena de multa, pura
e simples, não pode ser veiculado pela via do writ, que é remédio
constitucional próprio para cessar ou evitar constrangimento ilegal ao direito
ambulatorial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
964.516/SP,
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436722 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:33
Código de Controle do Documento: 1afa0d73-03f8-4b04-b804-eaf06d1a0f95

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.049.548 / SP
Número Registro: 2025/0432176-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00025266220178260286
00080328020238260521
10064485020248260286
25266220178260286
80328020238260521
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PAULO GIOVANNI DE CARVALHO
ADVOGADO
: PAULO GIOVANNI DE CARVALHO - SP338731
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: NELSON JULIANO CASTELAN
CORRÉU
: ALOISIO RIBEIRO DOS SANTOS
CORRÉU
: ANDERSON APARECIDO SOARES VASCONCELOS MOISES
CORRÉU
: KENEDY WELLINGTON GRANADO DA SILVA
CORRÉU
: MURILO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO
CORRÉU
: UILIAM MURILO BILHEIRO
CORRÉU
: JONATHAN CONSANI FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
Documento eletrônico VDA54686642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:21
Código de Controle do Documento: dba53cfa-26d3-4fbe-b0bd-4ae4bce8d3e0

DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NELSON JULIANO CASTELAN
ADVOGADO : PAULO GIOVANNI DE CARVALHO - SP338731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:21
Código de Controle do Documento: dba53cfa-26d3-4fbe-b0bd-4ae4bce8d3e0